Tribunal: TJDFT
Processo: 0735785-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735785-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NUBIA REGINA FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NÚBIA REGINA FERNANDES contra a decisão ID origem 235901757, integrada pela decisão ID origem 246588833, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706796-66.2025.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Intimado, o agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. No dia 21/10/2025, os autos foram conclusos a este Gabinete para julgamento. Ocorre que o Distrito Federal também impugnou a mesma decisão do Juízo de 1o Grau no Agravo de Instrumento n. 0744059-89.2025.8.07.0000, no qual a tutela de urgência recursal foi indeferida em decisão datada de 9/10/2025. Atualmente, o feito encontra-se aguardando o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões por Núbia Regina Fernandes, que findará em 05/11/2025. Diante desse cenário, aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões no Agravo de Instrumento n. 0744059-89.2025.8.07.0000, a fim de possibilitar a análise conjunta dos recursos, em observância aos princípios da economia processual e da segurança jurídica. Após o término do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator